Tribunal: STF
Processo: RE 1295782
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Estado de Mato Grosso interpõe recurso extraordinário, com fundamento nas alíneas “a” e “b”, do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:
    “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORES PÚBLICO ESTADUAIS – TÉCNICOS EM NECROPSIA, PERITOS CRIMINAIS E PAPILOSCOPISTAS - JORNADA DE TRABALHO DE 30H E 40H SEMANAIS (LEI N. 8321 /2005) – DIFERENÇA A MENOR NO VALOR DA HORA TRABALHADA – TRATAMENTO DESIGUAL – INCONSTITUCIONALIDADE DO ANEXO V DA LEI 8.321/2005 DECLARADA NA VIA DIFUSA PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APELO DOS AUTORES DESPROVIDO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF – APELO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO E, EM SEDE DE REEXAME, SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 
    1. O controle difuso de constitucionalidade possui as seguintes características gerais: caso concreto, efeito inter partes e qualquer juiz ou tribunal é competente para realizar a declaração de inconstitucionalidade, haja vista que tal declaração é de forma incidental (incidenter tantum) . 
    2. No caso em tela, a declaração de inconstitucionalidade do Anexo V da Lei Estadual nº 8.321/05 ocorreu na via difusa, pois foi decidida de forma incidental. 
    3. Nesse norte, a declaração de inconstitucionalidade proferida na via difusa não tem o condão de, por si só, ensejar ou incidir os efeitos erga omnes e vinculante, muito embora tem o condão de firmar uma orientação jurisprudencial sobre o assunto. 
    4. Efeitos vinculantes apenas em relação ao órgão julgador e não a terceiros estranhos à lide. 
    5. A decisão plenária sobre a inconstitucionalidade do anexo V da Lei 8.321/2005 deve ser assegurada, em observância à igualdade, à segurança jurídica e a uniformização dos seus precedentes 
    6. Teoria da abstrativização do controle difuso de constitucionalidade, o qual tem como escopo aplicar as regras do controle concentrado ao controle difuso. Assim, é possível, em tese, a aplicação e incidência de efeito vinculante e erga omnes perante terceiros quando a declaração ocorrer em via incidental ou difusa. É a esta a orientação no âmbito do STF (ADI’s 3406 e 3470 ) desde o ano de 2017 até os dias atuais. No entanto, sempre que o STF aplicou a teoria da abstrativização do controle difuso, esta foi aplicada em relação à leis federais declaradas inconstitucionais. Não se tem notícia da aplicação de tal teoria quando a declaração de inconstitucionalidade, na via difusa, de leis estaduais, razão pela qual não adoto a recente teoria acima mencionada. 
    7. Juros e correção monetária. 
    8. Aplicação do Tema 810 do STF. 
    9. Desprovido o apelo dos Autores. 
    10. Parcialmente provimento ao apelo do Estado de Mato Grosso. 
    11. Sentença parcialmente retificada em sede de reexame necessário.”
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 2º; 37, inciso X e XIII; 39, parágrafo único, inciso II, alínea “a”; e 97 da Constituição Federal, bem como afirma-se que o acórdão atacado não está em consonância com a Súmula Vinculante nº 37.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração pela parte recorrente para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14). 
    Ademais, a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de ser desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou do Órgão Especial do respectivo Tribunal, nos termos do art. 949, parágrafo único, do CPC. Nesse sentido: Rcl 22079 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 02.03.16; Rcl 19914 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11.06.15; Rcl 18598 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 05.05.15 e; ARE 787942 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 10.04.14. 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente